Tribunal: TJMT
Processo: 1039760-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039760-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DE SOUZA DA ROCHA PITTA - CPF: 424.875.928-42 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (AGRAVANTE), ISABELLY DE FREITAS LUIZ - CPF: 075.082.921-46 (AGRAVADO), DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE - CPF: 340.295.358-79 (ADVOGADO), FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO), SARAH LUCIA FREITAS DE PAULA TERRA CUNHA - CPF: 084.208.866-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA SEM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Tutela Provisória Antecedente, deferiu liminar determinando a remoção de publicações reputadas ofensivas
à
imagem da autora, além da indisponibilidade de diversos links e preservação de dados técnicos, inclusive em relação a conteúdo jornalístico veiculado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a remoção de reportagem jornalística veiculada pela agravante; (
ii
) estabelecer se a publicação impugnada configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, apto a justificar limitação prévia à sua veiculação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A liberdade de imprensa, embora revestida de
status
preferencial, não é absoluta, devendo ser ponderada com outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a privacidade, à luz do princípio da concordância prática.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 130, consagrou a vedação à censura prévia, admitindo, entretanto, a
responsabilização posterior em casos de abuso na veiculação de conteúdo jornalístico.

A jurisprudência do STF e do STJ exige a demonstração inequívoca de violação a direitos da personalidade para autorizar a remoção prévia de publicações jornalísticas.

No caso concreto, a reportagem veiculada pela agravante possui caráter meramente informativo, com base em fatos de interesse público, sem identificação nominal ou visual da agravada.

Não se evidenciam elementos que apontem para o uso abusivo da liberdade de imprensa ou que configurem violação direta à honra, imagem ou privacidade da autora.

A veiculação de conteúdo jornalístico que não individualiza a pessoa retratada não enseja, em sede liminar, a restrição à liberdade de expressão, por ausência de demonstração da probabilidade do direito.

A determinação de remoção do conteúdo específico veiculado pela agravante configura censura prévia indevida, sendo prematura sua imposição sem o devido contraditório e instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A remoção de conteúdo jornalístico depende da comprovação inequívoca da violação a direitos de personalidade, sendo incabível a concessão de tutela de urgência sem a devida instrução probatória.

A reportagem jornalística de caráter informativo, que não identifica ou individualiza a pessoa retratada, não configura, por si só, abuso de liberdade de imprensa apto a justificar sua retirada prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX, X, XI e XIV; art. 220, §1º; CPC, art. 300; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet),
arts
. 3º, I, 7º, I, e 19, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF,
Rcl
22.328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06.03.2018,
DJe
10.05.2018; TJMS, AI n. 1410598-52.2022.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor
Guibo
, j. 20.10.2022; TJPR, AI n. 0117710-20.2023.8.16.0000, Rel. Des. Astrid Maranhão, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da
Ação de Tutela Provisória Antecedente n.º 1001829-43.2025.8.11.0033
ajuizada por ISABELLY DE FREITAS LUIZ, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar a remoção de publicações ofensivas e das imagens da autora, sob pena de multa diária; que
se
proceda
à
indisponibilidade de diversos
links
de redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok, entre outros), por parte de veículos de imprensa e plataformas, inclusive da agravante Globo Comunicação e Participações S/A; bem como a preservação dos dados técnicos relativos às postagens.

Inconformada, a agravante sustenta que apenas um dos
links
indicados é de sua responsabilidade, e que o conteúdo jornalístico já foi removido espontaneamente, sem conter qualquer imagem ou menção nominal à autora.

Alega se tratar de matéria de cunho informativo e jornalístico, voltada ao interesse público, que relatou os fatos e as investigações envolvendo um sacerdote, sem qualquer juízo de valor, exposição vexatória ou identificação da agravada.

Afirma que o vídeo apenas noticiou fato de interesse público — a apuração e repercussão de um episódio envolvendo o descumprimento de voto de celibato por um padre — e que sua conduta se insere no regular exercício do direito constitucional à liberdade de imprensa e de informação (art. 5º, IV e IX, e art. 220 da CF).

Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois não há probabilidade do direito invocado, diante da veracidade e do interesse público da matéria, tampouco perigo de dano, visto que o conteúdo foi noticiado de forma ética e responsável.

Ressalta que o deferimento da tutela acarreta indevida restrição ao exercício da liberdade de expressão, contrariando o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se caracteriza ato ilícito quando a matéria jornalística se limita à narração de fatos verídicos, sem
animus
difamandi
.

Com essas considerações, requer seja atribuído
efeito suspensivo ao presente recurso
e, ao final, seja dado integral provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência e autorizando a republicação do conteúdo jornalístico, diante da ausência de qualquer violação aos direitos de personalidade da agravada.

Preparo devidamente recolhido (ID. 328592888).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID.

328998352).

Devidamente intimad
a
,
a
agravad
a
apresentou contrarrazões requerendo
o
desprovimento
do recurso
(ID.
329488892
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Tutela Provisória Antecedente
ajuizada pela agravada ISABELLY DE FREITAS LUIZ, alegando que, em 12/10/2025, teve sua intimidade violada após invasão e arrombamento da residência paroquial em que se encontrava, ocasião em que foi retirada à força do interior de um banheiro, sendo a cena filmada e divulgada nas redes sociais com a falsa insinuação de que manteria um relacionamento amoroso com o pároco local.

Aduziu que tais vídeos e publicações se espalharam por diferentes plataformas, inclusive em canais de comunicação de grande alcance, motivo pelo qual requereu, em sede liminar, a remoção imediata das URLs indicadas e a abstenção de novas publicações ou compartilhamentos com o mesmo conteúdo, além da preservação e apresentação de dados técnicos das postagens ofensivas.

O Magistrado de origem deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) 6.1 De acordo com os artigos 300 e 303 do CPC, a tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6.2 A probabilidade do direito se refere à plausibilidade fática e jurídica das alegações feitas pela parte requerente, sendo necessário, para a concessão da medida, que os elementos trazidos ao processo sejam capazes de influenciar o convencimento do julgador quanto à certeza ou grande probabilidade de provimento final da pretensão autoral.

6.3. Quanto à probabilidade fática do alegado, em que pese se tratar de fato de grande repercussão nacional – e, portanto, notório (art. 374 do CPC) –, a narrativa da autora é suficientemente demonstrada pelo vídeo indicado em QR
Code
na inicial, bem como pelos links indicados na peça.

6.4. Tais elementos demonstram que o local em que se encontrava a requerente (casa paroquial) foi invadido, mediante o arrombamento das portas do quarto e banheiro. Revelam que a autora foi retirada à força do local, sob xingamentos. Comprovam, ainda, diversas postagens em redes sociais e publicações em sites, expondo a imagem da autora em situação íntima, de forma vexatória e difamatória.

6.5. No que se refere à probabilidade jurídica da pretensão, observa-se que a lide envolve aparente conflito de direitos fundamentais, qual seja, de um lado os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem (art. 5º, X, da CF/88) e, de outro, o direito à liberdade de expressão (art. 5º, IX da CF/88), demandando que a análise jurídica se debruce especialmente sobre a interpretação das normas constitucionais e análise das disposições da Lei nº 12.965/14, que estabeleceu o Marco Civil da Internet.

6.6. Nesse contexto, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), em harmonia com a Constituição Federal, assegura, em seu art. 3º, I, a liberdade de expressão como princípio norteador, sem descurar, contudo, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevendo a devida reparação por danos decorrentes de sua violação (art. 7º, I).

6.7. Em seu artigo 19, §4º, ao tratar da antecipação de tutela, o Marco Civil da Internet também prevê que o juiz “poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação

do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” (grifo nosso).

6.8 Já no âmbito da interpretação das normas constitucionais, cumpre destacar que Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, consolidou o entendimento de que a liberdade de expressão detém um status preferencial no Estado Democrático de Direito, sendo vedada a censura e tornando excepcional qualquer intervenção estatal na divulgação de informações.

6.9 Porém, não se ignora que, mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. E conforme leciona clássica doutrina da hermenêutica constitucional, nas hipóteses de aparente conflito de direitos fundamentais – como é o caso concreto –, deve o intérprete lançar mão do princípio da concordância prática, a fim de permitir que o exercício da liberdade de expressão seja harmonizado com outros direitos igualmente protegidos, como a honra, a imagem, a privacidade e a intimidade.

6.10 Em tais situações, cabe ao Poder Judiciário realizar uma criteriosa ponderação, analisando as particularidades do caso concreto. O desafio consiste em proteger os direitos da personalidade sem incorrer na
prática de censura prévia, inaceitável perante a ordem constitucional vigente.

6.11. Diante disso, é necessário observar que os parâmetros de ponderação entre os direitos fundamentais à imagem, à honra e à vida privada, de um lado, e os direitos à liberdade de expressão, informação e imprensa, de outro, foram sistematizados pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da Reclamação nº 22.328/RJ (STF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06/03/2018,
DJe
10/05/2018).

6.12 Conforme assentado nesse precedente, a prevalência da liberdade de expressão dependerá da presença de determinados elementos: a) veracidade do fato; b) licitude do meio empregado na obtenção da informação; c) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; d) local do fato; e) natureza do fato; f) existência de interesse público na divulgação em tese; g) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; h) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao contrário, se não estiverem presentes essas condições, ganhará força a tutela da honra, da privacidade e da imagem.

6.13 No caso sob exame, verifica-se, em análise inicial, que as informações teriam sido obtidas de forma ilícita, mediante aparente violação de domicílio, dano a bens particulares, e até constrangimento ilegal. Ademais, a autora não é figura pública e o episódio ocorreu em ambiente privado, a residência do pároco local, lugar expressamente protegido pela inviolabilidade prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

6.14 Acrescento que, por mais que se possa reconhecer certo interesse público nos fatos narrados na inicial – decorrente do envolvimento de líder religioso local –, é notório que a repercussão do caso se revela desproporcionalmente gravosa à autora. Isso porque, apesar de não ser pessoa pública, vê sua imagem – obtida ilicitamente e em situação íntima – sendo veiculada amplamente de forma difamatória e vexatória em sites e redes sociais.

6.15 Dessa forma, não vislumbro, neste momento de cognição sumária, interesse social na exposição da mídia objeto dos autos e da imagem da autora, vez que dizem respeito à esfera da sua vida privada – o que não se confunde com qualquer vedação de divulgação de notícia referente ao episódio que envolveu o pároco local.

6.17 Depreende-se, portanto, que a ordem judicial de remoção pode ser deferida em sede de tutela de urgência, desde que o material a ser suprimido esteja devidamente individualizado e seja possível sua localização precisa.

(...)

6.18 Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento quanto à necessidade de que o requerente forneça o localizador URL da página ou recurso da internet, devendo essa informação constar expressamente na decisão judicial que determinar a remoção do conteúdo. Tal exigência decorre do fato de não ser atribuição dos provedores de hospedagem exercer juízo prévio acerca da natureza ofensiva ou não das publicações veiculadas na rede.

(...)

6.20 Verifica-se, no caso em análise, que a parte requerente indicou de forma clara e específica os endereços eletrônicos (URLs) correspondentes às publicações questionadas, o que possibilita sua localização inequívoca e viabiliza a adoção das medidas judiciais cabíveis.

6.21 Por todo o exposto, verifico que estão configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre dos elementos que demonstram a ilicitude da divulgação e a violação aos direitos da personalidade da autora. O perigo de dano, por sua vez, é evidente e resulta da permanência e reprodução incontrolável das postagens e publicações indevidas, que perpetuam o abalo à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade da requerente e potencializam os prejuízos decorrentes da sua exposição indevida.

6.22 A continuidade da veiculação do vídeo e das imagens da autora amplia o alcance e a repercussão do material, agravando os efeitos lesivos a cada nova difusão. Essa circunstância evidencia o risco de dano de difícil reparação, justificando a antecipação da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

(...)

6.23 Assim, não se pode admitir a divulgação de conteúdo dessa natureza, cujo teor compromete a imagem e a dignidade da parte autora, em razão da exposição desproporcional e injustificada de aspectos da vida privada, capazes de gerar sérios prejuízos à sua honra e reputação.

(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para DETERMINAR:

7.1. Aos requeridos Aldair Paulo Griebeler, José Carlos de Almeida e Rogério
Ralla
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que:

a) removam imediatamente todas as publicações de sua autoria que veiculem imagens da autora, sejam vídeos ou fotos, textos e demais conteúdos que exponham, nos termos desta decisão, indevidamente a requerente, em especial aquelas vinculadas aos eventos ocorridos na noite de 12/10/2025, na cidade de Nova Maringá/MT;

b) se abstenham de realizar novas publicações ou compartilhamentos com o mesmo conteúdo ou de teor ofensivo à honra, imagem ou intimidade da autora, relacionados aos eventos ocorridos na noite de 12/10/2025, na cidade de Nova Maringá/MT.

7.2 Aos requeridos Google, TV Globo Ltda., Grupo Metrópoles de Comunicação, Terra Networks Brasil Ltda., Estadão, Empresa Baiana de
Jornalisto
S.A, ND Mais, O Tempo, HG Produções, R1 Comunicação de Jornalismo Ltda., Portal Leo Dias, Rede TV!, Gazeta São Paulo, Bahia Notícia, Grupo Arede, Grupo Jovem Pan, UOL, Tube
Academy
Ltda.- ME, SBT,
Faceboook
Serviços Online do Brasil
Llda
.,
Bytedance
Brasil Tecnologia Ltda (
Tiktok
), Instagram e Meta, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que procedam à indisponibilização dos seguintes URLs:

(...)

7.3 Aos requeridos Google,
Faceboook
Serviços Online do Brasil
Llda
.,
Bytedance
Brasil Tecnologia Ltda (
Tiktok
), Instagram e Meta, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), preservem e apresentem os seguintes dados técnicos relacionados às postagens ofensivas acima discriminadas: data e horário da publicação, identificação dos responsáveis, endereços IP de acesso, local de hospedagem e registro de logs.”

A Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil se organiza como Estado Democrático de Direito, no qual a liberdade de expressão
e de comunicação
figura
m
entre os direitos fundamentais assegurados ao cidadão
,
bem como o direito de acesso à informação, incluindo a plena liberdade de atuação jornalística em qualquer meio de divulgação, nos termos do art. 5º, incisos IV, IX e XIV, e do art. 220, §1º, da Carta Magna.

Tais prerrogativas, contudo, não possuem caráter absoluto, devendo ser exercidas dentro dos limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional
, devendo
coexistir de forma equilibrada com outros direitos fundamentais igualmente protegidos, voltados à tutela da personalidade e da dignidade humana, como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, cuja violação enseja reparação civil, conforme previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal.

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 130, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a liberdade de imprensa constitui garantia que veda qualquer modalidade de censura prévia.

Todavia, mediante a técnica da ponderação, reconheceu que eventual colisão com os direitos de personalidade não impede a responsabilização posterior.

Assim, eventuais abusos praticados por órgãos de imprensa — seja por divulgação excessiva, indevida ou inverídica — podem ensejar direito de resposta, pedido de retratação, reparação civil e, conforme o caso, responsabilização nas esferas penal e administrativa
e, por sua vez, a
divulgação jornalística que se mantém
adstrita
ao dever de informar, observando a objetividade e a veracidade dos fatos,
encontra
respaldo na garantia constitucional da livre manifestação do pensamento.

No caso em apreço, embora a Magistrada de origem tenha deferido a tutela de urgência para determinar a remoção de publicações reputadas ofensivas e das imagens da autora, bem como a indisponibilidade de diversos links de redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok, entre outros) administrados por veículos de imprensa e plataformas — inclusive pela agravante Globo Comunicação e Participações S/A — com fundamento na probabilidade do direito e no
periculum in mora
previstos no art. 300 do CPC,
não verifico, nesta análise inicial

em que o processo se encontra, a presença da probabilidade do direito invocado
.

Isso porque, embora seja possível a imposição de limites à liberdade de expressão quando ela conflita com outros direitos fundamentais, o exame próprio desta fase processual revela que o vídeo veiculado pela agravante possui nítido caráter informativo, inserindo-se em contexto jornalístico de interesse público.

Não há, por ora, elementos que indiquem, de maneira clara e objetiva, abuso na divulgação ou violação a direitos de personalidade.

Ressalte-se, ainda, que o nome da agravada não é mencionado na matéria, tampouco é possível identificar sua imagem no vídeo. Ao contrário, a reportagem
se
restringe a explicar a consequência canônica aplicável a sacerdotes que descumprem o celibato, além de informar que a
Diocese
estaria apurando os fatos, sem imputar à autora referência direta ou indireta capaz de individualizá-la perante o público.

Logo, sem se olvidar d
a proteção conferida pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da imagem
,
em juízo de cognição sumária, a ponderação entre os direitos envolvidos revela que a matéria jornalística veiculada
se
limitou a divulgar informação verdadeira à época dos fatos
.

Nessas circunstâncias, mostra-se prematura a determinação de retirada da
reportagem da agravante
antes da adequada instrução probatória
,
sob pena de violação ao direito à informação e de indevida configuração de censura prévia
, pois,
conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n.º 130, a atividade jornalística não deve sofrer restrições prévias quando colocada em tensão com direitos individuais relacionados à honra, à vida privada ou à moral, salvo diante de elementos concretos que evidenciem abuso ou ilicitude.

Logo,
o conteúdo veiculado
se
revela, ao menos em análise preliminar, de natureza estritamente informativa, limitado a relatar fatos de interesse público sem identificar a agravada, tampouco expor sua imagem ou elementos que permitam sua individualização.

Não se verifica, portanto, ofensa à honra, à imagem ou à privacidade da autora que pudesse, de forma excepcional, justificar a remoção antecipada da reportagem, especialmente porque qualquer restrição prévia ao exercício da atividade jornalística demanda demonstração inequívoca de abuso, o que não se evidencia no presente momento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – MEDIDA EXCEPCIONAL – CONFLITO APARENTE DE NORMAS COM ESTRUTURA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – ADPF Nº 130 DO STF – PREVALÊNCIA PRIMA FACIE O DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "
A exclusão de publicações na mídia, sejam jornalísticas, sejam de cunho pessoal, é medida excepcional, devendo eventuais abusos serem coibidos e tutelados pelo Judiciário no âmbito da responsabilidade civil.
Provém da Constituição a proibição à censura, a fim de garantir a liberdade de expressão. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausente qualquer desses requisitos, afigura-se inviável a concessão da medida postulada. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410598-52.2022.8.12 .0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, j: 20/10/2022, p: 24/10/2022).
”

(TJ-MS - AI: 14116083420228120000 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 27/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2023)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR7. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

8. A
liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal, conforme disposto no artigo 5º, IX, sendo vedada qualquer forma de censura prévia (ADPF 130/STF).

9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 786, consolidou entendimento de que
eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão devem ser analisados caso a caso, em sede de cognição exauriente, e não em juízo liminar.

10. No caso concreto, a matéria jornalística impugnada não apresenta indícios de falsidade ou manipulação, contendo inclusive posicionamento da própria agravante, o que afasta a existência de prejuízo imediato e irreparável.11. Precedentes
do Tribunal de Justiça do Paraná reforçam
a necessidade de análise aprofundada dos fatos para eventual reconhecimento de violação a direitos de personalidade em matéria jornalística, inviabilizando a concessão de tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: "A remoção de conteúdo jornalístico depende da comprovação inequívoca da violação a direitos de personalidade, sendo inviável a concessão de tutela de urgência sem a devida instrução probatória".

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, IX e X; Código de Processo Civil, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/STF; Tema 786/STF; TJPR - 15ª Câmara Cível - 0055745-46.2020.8.16 .0000; TJPR - 9ª Câmara Cível - 0069743-81.2020.8.16
.
0000.
”
(TJ-PR 01177102020238160000 Curitiba, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho
Ruthes
, Data de Julgamento: 14/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2025)
(
g.n
.)

Diante dessas considerações, impõe-se a reforma da decisão apenas no ponto em que determinou a remoção do link do vídeo divulgado pela agravante
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A,
uma vez que a reportagem, em específico, não revela qualquer violação à honra, à imagem ou à privacidade da autora, limitando-se à exposição de conteúdo jornalístico de caráter informativo.

Ressalte-se, contudo, que os demais termos da decisão combatida permanecem
incólumes
, porquanto o presente recurso
se
restringe exclusivamente à reanálise das determinações que recaíram sobre a matéria veiculada pela agravante, não abrangendo as demais medidas deferidas pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025